Tribunal: TJES
Processo: 5000658-93.2022.8.08.0025
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-93.2022.8.08.0025

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA MOREIRA DIAS

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000658-93.2022.8.08.0025

ORIGEM:
Juízo de Itaguaçu - Vara Única

RECORRENTE:
MARIA MOREIRA DIAS

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
MARIA MOREIRA DIAS
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
, alegando, em síntese, que após realizar a portabilidade de sua linha telefônica para a empresa requerida, foi informada de que havia um débito em aberto referente ao ano de 2015, a qual adimpliu em janeiro de 2021, contudo, no mês de dezembro de 2021, teve a sua linha bloqueada e os seus serviços suspensos. Diante do exposto, requer seja declarada a inexistência de qualquer débito inerente a sua linha telefônica, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

3. O requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos contidos na inicial.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, não restou comprovado que a interrupção dos serviços sejam derivados dos supostos débitos referentes ao ano de 2015, mas sim, em razão de inadimplência da autora quanto a faturas referentes aos anos de 2021 e 2022. Por este motivo, não vislumbro verossimilhança nas alegações autorais, porquanto não cuidou de apresentar aos autos provas mínimas de que o referido bloqueio tenha sido realizado da aludida cobrança. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Vê-se, pois, que, a despeito da narrativa inicial quanto aos débitos relativos ao ano de 2015, que a autora incorreu em considerável inadimplemento com as faturas com vencimento nos meses de setembro a dezembro do ano de 2021, as quais somente foram adimplidas em 31.03.2022, conforme trazido no ID 19941699. Inclusive, a tese defensiva da demandada está justamente amparada no inadimplemento da autora acima citado, tendo a ré alegado que promoveu a interrupção dos serviços prestados à autora em razão do inadimplemento entre outubro de 2021 e março de 2022. E, de fato, no meu sentir, vejo que a atuação da ré, ao interromper o serviço da autora, está lastreado na autorização trazida pelos artigos 90 a 103 da Resolução nº. 632/2014 da Anatel, que viabilizam a suspensão total do provimento do serviço em caso de inadimplemento e posterior rescisão, sendo que a citada rescisão não prejudica a exigibilidade dos encargos contratuais. Além disso, aquela normativa prevê que o restabelecimento do serviço em razão do pagamento seria cabível antes da rescisão do contrato, o que parece não ter sido o caso, ante o extenso lapso de inadimplemento da requerente. Logo, penso que a requerida, in casu, atuou legitimamente, pelo que não há que se falar em declaração de inexistência de débito e, via de consequência, em violação aos direitos de personalidade da autora, ficando afastado, também, o pedido de dano moral.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)